Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Furto de veículo. Associação de proteção veicular. Aplicabilidade do cdc. Abusividade de cláusula contratual que exige comunicação imediata do sinistro e registro de boletim de ocorrência na hora do evento. Indenização pelo valor de mercado do veículo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1.Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização ao autor pelo furto de veículo ocorrido em 14/04/2024, no valor de R$ 44.623,00, conforme Tabela FIPE. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula contratual que exigia comunicação imediata do sinistro e registro do boletim de ocorrência na hora do evento. A associação alega a validade das cláusulas contratuais e requer a improcedência do pedido autoral.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato firmado entre o autor e a associação de proteção veicular; e (ii) estabelecer a abusividade da cláusula contratual que exige comunicação imediata do sinistro para fins de cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3.As normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplicam-se ao contrato firmado entre a associação de proteção veicular e o associado, uma vez que a atividade desempenhada pela associação possui características típicas de contrato de seguro, tais como a cobertura de riscos predeterminados, cobrança de valores mensais, pagamento de franquia/coparticipação e previsão de exclusão de riscos, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.
4.O relacionamento entre a associação e o associado configura uma relação de consumo, sendo a associação considerada fornecedora de serviços e o associado, consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC. Por isso, é assegurada ao consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais e práticas abusivas, nos termos dos arts. 6o, IV, e 39, caput, do CDC.
5.A cláusula contratual que condiciona o direito à indenização à comunicação imediata do sinistro é abusiva, pois impõe ao consumidor obrigação desproporcional, contrariando os princípios da probidade e da boa-fé, previstos no art. 422 do Código Civil.
6.Em situações de furto ou roubo, a exigência de comunicação imediata é desproporcional, considerando a vulnerabilidade do consumidor em situações de emergência, violando o art. 51, IV, do CDC, que prevê a nulidade de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.
7.O valor da indenização deve ser fixado de acordo com a Tabela FIPE, que representa critério objetivo de avaliação do valor de mercado do veículo, sem aplicação de franquia em casos de perda total, conforme diretrizes das Circulares SUSEP no 269/2004 e no 621/2021, que orientam a prática do mercado segurador quanto à vedação de franquia em tais situações.
IV. Dispositivo
8.Recurso desprovido.
9.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV, 39, caput, e 51, IV; CC, art. 422; Lei no 9.099/95, art. 55; Circulares SUSEP no 269/2004 e no 621/2021.
Jurisprudência relevante citada: n.a.